Tribunal: STM
Processo: 7000893-10.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REVISÃO CRIMINAL. JULGADA INCABÍVEL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
REVOLVIMENTO TEMAS APRECIADOS. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO JURÍDICO.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ERRO JUDICIAL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO COMBATIDA.
HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RETOMADA PLEITO REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. PRONUNCIAMENTO UNÂNIME.
1. O manejo da Revisão Criminal, dado o seu caráter excepcional, não se presta ao reexame de
temas revolvidos em processos precedentes, à mingua de fato novo/situação superveniente capaz
de lhe dar sustentação. Conceitualmente, a espécie difere da instauração de nova instância
recursal de julgamento. Nesses moldes, tem suprema relevância o preenchimento de seus
requisitos de natureza legal (arts. 550 e 551, ambos do CPPM), mormente agasalhando a
especificação do objeto do pedido (causa de pedir).
2. As teses calcadas na hipotética ilegalidade da Sentença e/ou insuficiência de sua
fundamentação, sem o necessário respaldo contextual com a realidade jurídica, comprobatório
de eventual teratologia, ilegalidade ou erro judiciário, devem ser alçadas à condição de ilações,
repercutindo em óbice ao trânsito de pedido na via revisional.
3. A Revisão Criminal não se acopla, por nenhum viés, ao escopo da Apelação, a qual tem especial
abrangência. Logicamente, as peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos,
sobretudo quanto à objetividade jurídica, não se podendo aplicar o caráter substitutivo entre
ambos. As vias impugnativas devem ser manipuladas em consonância com a legalidade. As casuais
distorções refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o seu não seguimento.
4. A higidez dos fundamentos da Decisão monocrática combatida, calcada na ausência de
requisitos para a ação revisional, diante do seu desajuste com a pretensão visada, denota o seu
natural acerto, baseado na estrita legalidade. Os elementos retratados no bojo da Revisão
Criminal não se mostram aptos à chancela da sua admissibilidade. Manutenção da irretocável
Decisão questionada. Rejeição do Agravo Interno. Pronunciamento unânime.

Inteiro teor:
22/05/2023, 16:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565350899879&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000893-10.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENÇA DO VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

22/05/2023, 16:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565350899879&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
1/34
AGRAVO INTERNO Nº 7000893-10.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
REVISÃO
CRIMINAL.
JULGADA
INCABÍVEL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS. REVOLVIMENTO TEMAS APRECIADOS.
INADEQUAÇÃO
DO
INSTRUMENTO
JURÍDICO.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA
SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO
JUDICIAL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO
COMBATIDA. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS.
RETOMADA
PLEITO
REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
PRONUNCIAMENTO UNÂNIME.
1. O manejo da Revisão Criminal, dado o seu caráter excepcional, não
se presta ao reexame de temas revolvidos em processos precedentes, à
mingua de fato novo/situação superveniente capaz de lhe dar
sustentação. Conceitualmente, a espécie difere da instauração de nova
instância recursal de julgamento. Nesses moldes, tem suprema
relevância o preenchimento de seus requisitos de natureza legal (arts.
550 e 551, ambos do CPPM), mormente agasalhando a especificação
do objeto do pedido (causa de pedir).
2. As teses calcadas na hipotética ilegalidade da Sentença e/ou
insuficiência de sua fundamentação, sem o necessário respaldo
contextual com a realidade jurídica, comprobatório de eventual
teratologia, ilegalidade ou erro judiciário, devem ser alçadas à
condição de ilações, repercutindo em óbice ao trânsito de pedido na via
revisional.
3. A Revisão Criminal não se acopla, por nenhum viés, ao escopo da
Apelação, a qual tem especial abrangência. Logicamente, as
peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos,
sobretudo quanto à objetividade jurídica, não se podendo aplicar o
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
2/34
caráter substitutivo entre ambos. As vias impugnativas devem ser
manipuladas em consonância com a legalidade. As casuais distorções
refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o seu
não seguimento.
4. A higidez dos fundamentos da Decisão monocrática combatida,
calcada na ausência de requisitos para a ação revisional, diante do seu
desajuste com a pretensão visada, denota o seu natural acerto, baseado
na estrita legalidade. Os elementos retratados no bojo da Revisão
Criminal não se mostram aptos à chancela da sua admissibilidade.
Manutenção da irretocável Decisão questionada. Rejeição do Agravo
Interno. Pronunciamento unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente Agravo Interno e em rejeitá-lo, por ausência de amparo legal, mantendo a
Decisão combatida irretocável.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, contra a Decisão exarada em 16.12.2022, que
negou seguimento à Revisão Criminal (RC) nº 7000775-34.2022.7.00.0000, com
esteio no art. 13, inciso V, do RISTM. Em decorrência, o pleito concessivo de
liminar, focado na extinção da Sentença condenatória transitada em julgado, restou
prejudicado.
A irresignação defensiva, em sede de RC, está imbricada com os
aspectos ensejadores da instauração do Processo-crime ao qual IGOR respondeu
perante a Justiça Castrense (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012).
Nesse âmbito, em linhas gerais, a Defesa argumenta pelo
reconhecimento da incompetência desta Justiça Especializada para a demanda penal;
pela impropriedade da Denúncia, pois estaria lastreada em cópia do certificado de
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
3/34
conclusão de curso, supostamente falso (estruturador da materialidade do delito); e
pela ausência de justa causa para a persecução criminal em tela.
Sob essa esteira, advoga a tese de que a condução/julgamento da dita
APM, perante o Juízo Militar, ensejaria a violação de tratados e de convenções
internacionais de direitos humanos (das quais o Brasil é signatário), bem como da
jurisprudência emanada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por
inobservância ao Princípio do Juiz Natural, no âmbito do Direito Militar, indicando,
neste último aspecto, a suposta infringência aos ditames extraídos da Súmula
Vinculante do STF nº 36, da Súmula do STF nº 298, e da Recomendação CNJ nº
123, de 7.1.2022.
Nessa perspectiva, sustenta que apenas as hipóteses de detecção de
ofensa direta à segurança nacional, à atividade castrense, à hierarquia, à disciplina
ou às instituições militares estariam abrangidas pela competência da JMU (Justiça
Militar da União). Desta maneira, tenta afastar, para a Justiça comum, o crime objeto
da APM em comento.
Noutro vértice, também o Defensor aduz a ausência da materialidade
delitiva objeto da imputação/condenação (art. 315 do CPM), porquanto inexistiria
nos autos o documento original, objeto da falsificação. Nestes termos, argumenta
que a mera apresentação de cópia do certificado reputado inautêntico, perante a
Administração Militar, seria insuficiente para configurar o delito em tela, diante da
inexistência de valor jurídico à espécie documental.
Ocorre que, em sede da Primeira Instância, sem o acolhimento de
qualquer tese defensiva, a aludida APM chegou ao seu epílogo, com a condenação
do nominado réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do CPM, com a concessão do “sursis” [prazo de 2 (dois) anos], com
a fixação do regime prisional aberto, para o eventual cumprimento da sanção e com
o direito de recorrer em liberdade.
Operou-se o trânsito em julgado da referida Sentença condenatória,
para o MPM e para a Defesa, coincidentemente, em 11.10.2022, diante da fluência,
in albis, do prazo previsto para eventual Apelo. Em decorrência, foi instaurado,
perante o Juízo Militar, o correspondente Procedimento Executório de Sentença.
No entanto, posteriormente ao julgamento na Instância “a quo”, a
irresignação defensiva traz novos argumentos, desta feita, supostamente,
conformadores de cerceamento de defesa. Na hipótese, o Defensor teria deixado de
apelar da Decisão condenatória, em virtude de alegada inexistência da sua
intimação.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
4/34
Diante do cenário processual, a Defesa requereu a mencionada RC, por
ser, na sua óptica, o instrumento jurídico idôneo para o enfrentamento de “[...]
ocorrência de flagrante ilegalidade da sentença transitada em julgado em primeiro
grau da justiça militar [...]”.
Para além, na vertente defensiva, o julgado atacado (Sentença de 1º
grau) não estaria suficientemente fundamentado, à luz do art. 93, IX, da
Constituição Federal/1988, porquanto nem todos os seus argumentos teriam sido
enfrentados. Por fim, afirmou que o equívoco material, incrustado pelo Juízo na
Sentença, redundaria em fator determinante para a ilegalidade do “Decisum”,
configurando hipotético erro judicial.
Assim, compondo o pleito liminar foi requerida, no seio da RC, em
suma, “[...] a extinção da sentença condenatória transitada em julgado proferida
pela justiça militar em desfavor do cidadão civil pleno que ilegalmente foi
submetido e julgado por juízo incompetente, ‘data venia’. Sendo a sentença
condenatória uma grave violação ao postulado do juízo natural. [...]”.
Quanto ao mérito, os seguintes pleitos foram trazidos, in litteris:
“[...] e) (...) a impugnação e extinção da sentença condenatória proferida pelo juízo
da 12ª CJM, pois afronta os artigos 550 e 551, a, b, c do Código de Processo Penal
Militar, texto de lei, Jurisprudência do STF e da Corte IDH, Súmula Vinculante 36
do STF, e viola o entendimento constitucional produzindo insegurança jurídica,
visto a flagrante ilegalidade da sentença transitada em julgado, o que tem
justificado o manejo desta ação autônoma da revisão criminal.
f) (...) desconstitua e julgue extinta a sentença condenatória transitada em julgado
por absoluta afronta e violação aos julgados da Corte Suprema, Corte IDH e da
própria Constituição Federal de 1988, princípio do juiz natural.
g) (...) julgue extinta a punibilidade do autor e reestabeleça sua dignidade,
declarando a sua inocência, considerando que é um cidadão de bem, que não
cometeu crime e que no curso da ação penal militar teve seus direitos violados.
h) (...) absolva o requerente e reestabeleça a segurança jurídica, frente a matéria
enfrentada, reconhecendo que a sentença de 1º grau possui status de erro judicial e
flagrante ilegalidade. [...]”.
No entanto, a RC foi julgada incabível, tendo o seu seguimento
negado.
Na fundamentação da Decisão em apreço, consignou-se, em suma, que
a RC não contemplava os seus pressupostos constituintes. Nesse prisma,
estabeleceu-se que, in verbis:
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
5/34
“[...] 26. Inexiste a fixação de prazo para o manejo do pedido revisional (art. 552,
caput, do CPPM). No entanto, diante das circunstâncias assinaladas, a espécie
reveste-se de atalho aos interesses defensivos, nos moldes atinentes ao Apelo (não
interposto).
27. Noutro giro, a estratégia traçada carece de qualquer ‘fato novo’, porventura
capaz de estruturar o pedido. Assim, o art. 555, § 1º, do CPPM, resta inobservado,
considerando os aspectos que, sequencialmente, serão abordados numa análise
conjuntural e contextualizada das provas.
28. Compreende-se que, diante da condenação aplicada, há o imediato interesse
defensivo de desconstituí-la ou, ainda, a adoção de estratégica idônea, para obstar
a punibilidade. Nessa base, hipoteticamente, fomenta-se o pretenso interesse de
agir. Todavia, sob o formato apresentado, a RC torna-se, em tese, inócua para o
desiderato visado, porquanto falta o enquadramento aos seus requisitos.
29. Ademais, o pleito revisional foi proposto a partir de premissa insustentável, pois
lhe falta base legal, consoante os argumentos colacionados e a análise conjuntural
do arcabouço de provas. Há óbice que impede o seu prosseguimento. A rigor, boa
parcela da matéria ora suscitada fora objeto de análise anterior, em sede de Ações
Constitucionais e Recursos, no STM, e de HC, perante o STF. Em ambas as esferas,
em especial o tema ligado à competência da JMU e ao postulado do Juiz Natural
sob ênfase, fora integralmente refutado.
30. Frise-se que na dissecação dos temas suscitados, exsurge impeditivo para o
seguimento da presente RC, por não satisfazer os seus pressupostos balizadores.
[...]”.
Entretanto, suscitando novo inconformismo, o Defensor, neste AI,
repisa todo o arcabouço argumentativo de outrora.
Contudo, desta feita, acrescenta que a Decisão questionada apresenta
vícios, porquanto, em síntese, teria impedido o julgamento da RC perante o Pleno do
STM, causando prejuízo ao agravante.
No presente AI, a Defesa também suscita que o tema referente à
incompetência da JMU para o julgamento de IGOR não foi enfrentado.
Em seguida, fomentando o cabimento da RC, com base em ilegalidade
e/ou erro judiciário porventura reproduzido na Sentença da APM, o Advogado
pondera que:
“[...] O não reconhecimento da competência da justiça federal comum para
julgar o agravante, por si, só, reveste a sentença condenatória transitado em
julgado em erro judiciário, visto que, não há o que se falar em ofensa a coisa
julgada dada a incompetência absoluta da JMU para julgar o agravante por
suposto uso de documento falso. [...]”. (grifos no original.)
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
6/34
Noutra parcela, o Advogado aponta o cerceamento de defesa e a
infringência ao contraditório e ao devido processo legal, diante da questionada
ausência de intimação da Sentença condenatória. Assim, reclama do teor decisório
que relegou o exame dessas questões específicas para o foro adequado: HC nº
7000794-40.2022.7.00.0000.
Em sequência, o Defensor, diversamente da Decisão atacada, interpreta
que o manejo da RC não se reveste “de suposto atalho defensivo”, mesmo diante da
ausência de Apelação para reformar a Sentença condenatória.
Sob esse panorama, o agravante sustenta o correto manejo da RC,
afirmando que a Sentença condenatória e a Decisão deste Relator, ora questionada,
estariam cerceando a Defesa.
Assim, pede a reconsideração da Decisão monocrática, na qual se
negou seguimento à RC. No mérito, em suma, pugna pelo acolhimento do AI com a
retomada do curso da RC, com vistas ao atendimento de seus respectivos pedidos.
Consoante a Decisão exarada, em 22.2.2023, formalizou-se o juízo
negativo de retratação, mantendo os termos decisórios ora combatidos (Evento 6
deste AI).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em sede de
Contrarrazões recursais da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, pugna pelo conhecimento do presente AI e, no mérito,
pela sua rejeição, com a integral manutenção da Decisão recorrida (Evento 12 deste
AI).
É o Relatório.

VOTO
O presente AI satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece
ser conhecido, processado e julgado.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
O escopo recursal restringe-se à matéria de mérito.
O agravante insiste com pleitos de outrora, desta feita veiculados em
sede da RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
7/34
Em suma, o recorrente revolve a temática dirigida ao reconhecimento
da incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o processo e o julgamento
da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012; à impropriedade da Denúncia, pois estaria
lastreada em cópia do certificado de conclusão de curso, supostamente falso
(estruturador da materialidade do delito); e à ausência de justa causa para a
persecução criminal em tela.
No endosso de sua pretensão, o recorrente agrega Decisões emanadas
da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do STF, bem como os enunciados nº
36 e 298, da Súmula Vinculante e da Súmula, respectivamente, ambas oriundas do
STF, e a Recomendação CNJ nº 123/2022.
Secundariamente, no âmbito da RC, pretende a nulidade da Sentença
diante de correção, de ofício, de erro nela encrustado. Ainda, o Defensor pondera
que a definição da competência da JMU, para a APM em questão, consubstanciou
ilegalidade e/ou erro judiciário. Para além, reaviva a ausência de intimação da
Sentença, por supostamente não ter sido enfrentada na Decisão ora recorrida (não
seguimento da RC).
Alfim, pela via do presente AI, o recorrente vislumbra a possibilidade
de retomada do curso da citada RC, julgada incabível (e com o seguimento negado).
Noutro sentido, a PGJM assevera o não provimento do AI, para que a
Decisão impugnada seja integralmente mantida.
2. A posição do Relator.
Embora a Defesa demonstre a sua combatividade, o Recurso não deve
prosperar.
As bases fixadoras da Decisão questionada, de não seguimento da RC
em apreço, são sólidas e têm lastro em consistentes fundamentos, inclusive, na
jurisprudência do Tribunal.
A RC não preenche os requisitos ensejadores. Assim, o presente AI
resta inexitoso.
3. A abordagem do recurso.
3.1. O tema central da irresignação defensiva - a cogitada incompetência da JMU
para o julgamento de civis.
Em sentido didático, indo além das fronteiras do presente AI, revela-se
interessante incursionar na tese defensiva, lastreada na incompetência da JMU para
o processo e o julgamento de civis.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
8/34
Essa análise, inclusive, terá a sua serventia melhor clarificada, na
hipótese de eventual acionamento de outra esfera jurisdicional.
Trata-se de abordagem para consolidar tema jurídico de especial
relevância.
Dessarte, a Justiça Castrense é plenamente competente para o deslinde
da demanda carreada na APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012.
A propósito do tema, a Defesa expõe que a competência da JMU para
este caso seria ilegal.
No cerne da pretensão, a Defesa lança aspectos normativos e
jurisprudenciais para reforçar a sua tese.
Entretanto, verifica-se que os precedentes elencados, oriundos da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, não servem para os interesses do recorrente.
A comparação do Brasil com outros países dotados de justiças
destoantes aniquila a estratégia defensiva.
Aqueles julgados não se adequam à situação fática em que IGOR está
incursionado.
A JMU foi instituída, no Brasil, sob estrutura diversa. Nela impera o
respeito ao indivíduo e aos seus direitos, os quais estão arraigados em postulados
constitucionais, tais como: a Universalização do Acesso à Justiça, a Ampla Defesa, o
Contraditório, o Juiz Natural, a Dignidade da Pessoa Humana, o Devido Processo
Legal, entre outros de igual grandeza.
De modo similar, os precedentes colacionados, emanados do STF, não
se equacionam aos interesses defensivos. O contexto fático, extraído das referências
jurisprudenciais, diverge daquele em que IGOR está envolvido.
Nesse sentido, vislumbra-se que a meta da estratégia traçada seria o
alinhamento ao enunciado nº 36 da Súmula Vinculante da Suprema Corte.
No entanto, o referido enunciado direciona-se às explícitas situações
geradas por serviço de regulamentação de atividade marítima, de expedição de
licenças para condutores de embarcações e dos correspondentes serviços de
fiscalização, no bojo da patrulha naval.
O STF pacificou que os crimes perpetrados por civis, envolvendo a
falsificação e o uso de Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e a Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) falsos, são da competência da Justiça Federal comum.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
9/34
Fazendo um paralelo com a situação acima exposta (enunciado nº 36
da Súmula Vinculante), o STF entendeu, em situações episódicas, que os crimes de
“falsum”, praticados por civis na condição de CAC (caçadores, atiradores e
colecionadores), seriam da competência da Justiça Federal comum. Esses delitos
estariam caracterizados no contexto de apresentação de documentos forjados,
destinados ao procedimento de aquisição e de licenciamento de armas, bem como de
concessão de seu porte, no conjunto de atribuições sob a alçada de controle, exercida
no âmbito do Exército Brasileiro (DFPC).
Nessa linha, as referências jurisprudenciais indicadas pelo recorrente
não casam com os fatos pelos quais ele está submetido a processo nesta Justiça
Especializada. Na hipótese, o crime imputado a IGOR deriva da utilização de
documentação falsa em sede de processo seletivo destinado ao preenchimento de
vagas nos quadros de pessoal da Força Aérea Brasileira. Denota-se da conjuntura da
“falsidade perpetrada”, em tese, flagrante ofensa à ordem administrativa militar.
Nessa condição, incide o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, dada a natureza de
crime militar.
Esses precedentes (proferidos pelo STF), embora destoantes do
entendimento do STM, edificaram base jurisprudencial, a qual, no seu exato
contorno, desaguou na exclusão do civil da seara da JMU, quando pratica crime
relacionado aos delitos, em síntese, de falsidade ideológica, de falsidade documental
e de uso de documento falso, estritamente nos contextos acima mencionados
[habilitação e fiscalização marítima (patrulha naval) e atividade relacionada ao CAC
(encargos do DFPC)].
Noutro giro, o também invocado enunciado 298 da Súmula do STF,
direciona-se ao legislador ordinário. Reza o citado dispositivo:
“O legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz,
nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares”.
Dessa maneira, a “norma” transcrita não tem o alcance vislumbrado
pela Defesa, no cenário da prestação jurisdicional. Todavia, vislumbrada a ofensa às
instituições militares, o acionamento desta Justiça Especializada é inegavelmente
reforçado.
Portanto, o texto da Súmula está perfeito, sendo que a Defesa distorce
o seu teor como melhor lhe convém.
A Legislação Castrense, em seus arts. 9º e 10º, ambos do CPM,
associada à jurisprudência consolidada do STM, estabelece claras diretrizes
fixadoras da competência da JMU para o julgamento de civis, isoladamente, além
das hipóteses de concurso (coautoria) com agentes militares.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
10/34
Este é o critério legal, vigente em nosso Ordenamento Jurídico, o qual
arregimenta a seara da Justiça Castrense para funcionar no episódio em apreço,
diante do crime imputado a IGOR.
No âmbito do Direito comparado, tende-se a excluir o civil da
jurisdição penal militar. Com efeito, os casos paradigmáticos ensejadores dessa
compreensão orbitam as Cortes Marciais, marcadas pelo autoritarismo que redundou
em graves violações aos direitos humanos. No entanto, essa discussão destoa dos
parâmetros vivenciados em nosso País, onde a JMU encontra-se inserida no Poder
Judiciário como ramo especializado e cuja atuação, elogiável por destacados
operadores do Direito, observa os mais caros princípios constitucionais.
A problemática em relevo foi abordada, com maior amplitude, nos
autos da Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP
1. No Voto condutor, destacou-se o
respaldo constitucional, jurídico/principiológico e legal para que, os fatos em
espécie sejam equacionados sob a competência da JMU. Outros aspectos
importantes também foram explanados no referido Acórdão, cujo conteúdo (de
leitura recomendada) irradia superlativo referencial para a competência da JMU.
Por oportuno, colaciona-se a Ementa do referido precedente:
“Ementa:
ESTELIONATO.
PRELIMINARES.
NULIDADE.
REJEIÇÃO.
JURISDIÇÃO VÁLIDA. CONSELHO DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CIVIS. APONTADA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO
AMERICANA
DE
DIREITOS
HUMANOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO
DE
ILÍCITO
DE
NATUREZA
MILITAR.
RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO. I - A competência da Justiça Militar da União não se
restringe, ainda que em tempo de paz, ao processo e julgamento dos integrantes das
Forças Armadas, em observância limitada ao critério ‘ratione personae’. Pelo
contrário, ela é aferida, notadamente, quando há subsunção de uma conduta do
agente - militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação
estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios
definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos
estabelecidos legalmente, a saber, no vigente art. 9º do CPM. Não configurado o
desrespeito ao Princípio do Juiz Natural (Constituição Federal, art. 5º, inciso LIII e
art. 124), tampouco violação ao Pacto de São José da Costa Rica - Convenção
Americana de Direitos Humanos (art. 8º, item 1). Ademais, o réu, à ocasião do
cometimento do ilícito, detinha a qualidade de militar da ativa. Preliminar de
nulidade rejeitada. (...). Recurso defensivo desprovido”. (STM. Apelação nº 27-
09.2009.7.02.0102. Relator Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julgamento:
25.9.2012. Publicação: DJe de 10.10.2012.) (Grifos nossos.)
Assim, no presente caso, o processo e o julgamento competem à JMU,
em relação aos crimes de uso de documento falso, perpetrado por civil, perfazendo
ofensa à ordem administrativa militar, na toada da imputação que recai sobre IGOR.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
11/34
Ademais,
conforme
o
referido Acórdão
(Apelação
nº
27-
09.2009.7.02.0102), os precedentes colacionados pela Defesa são inservíveis aos
seus interesses. Entre eles: aqueles oriundos da Corte Interamericana de Direitos
Humanos e do STF, bem como os citados enunciados da Súmula Vinculante nº 36 e
da Súmula 298, e a Recomendação CNJ nº 123/2022.
Para além, a Sentença atacada reflete a reiterada jurisprudência do
Tribunal. Portanto, nesse aspecto, inexiste teratologia, ilegalidade e/ou erro
judiciário passível de correção, nesta sede recursal.
3.2. Questões atinentes à materialidade delitiva versus requisitos para a RC.
O contexto apuratório, conforme demonstrado na Sentença de Primeiro
grau, trouxe elementos de convicção consistentes para a condenação de IGOR, pela
prática do crime de Uso de Documento Falso perante a Administração Militar.
A versada RC está destituída de substrato que, a título de “prova
nova”, apresente elemento relevante e inédito capaz de influenciar a reforma da
Decisão condenatória.
No bojo da RC, o requerente restringiu-se a demonstrar a sua
irresignação com a condenação imposta. Nesse desiderato, utilizou-se de
argumentos dissociados de comprovações, os quais, supostamente, na sua óptica,
embasariam a pretensão revisional.
No entanto, a medida intentada é insuficiente para alterar as bases
punitivas.
Diante de todo o arcabouço argumentativo manejado, a Defesa
ressente-se do interregno, “in albis”, do prazo recursal (conforme certificado nos
autos).
Em decorrência, o Defensor tenta, embora subvertendo a natureza da
RC, trazer ao Tribunal, mais uma vez, os argumentos que, desde outrora, moldam a
sua tese.
Nesse ponto, ainda, inexiste qualquer nulidade na correção efetuada
pelo Juízo “a quo”, pela qual, de ofício, expurgou do Relatório da Sentença trecho
não condizente com a realidade processual.
A propósito, o excerto extraído do Relatório descrevia a pretensão
defensiva, apresentada em Alegações Escritas, para que o MPM se manifestasse
sobre a propositura de ANPP (Acordo de Não Persecução Penal).
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
12/34
Como dito, o mencionado procedimento corretivo não carreia qualquer
nulidade à Sentença. Inclusive, nessas circunstâncias, inexiste o menor prejuízo ao
réu.
Ao reverso, compreende-se que a providência serviu para aprimorar o
julgado.
Portanto, na perspectiva processual, o pleito defensivo revela-se
desarticulado com a ferramenta manejada. Os requisitos embasadores do
conhecimento da RC estão ausentes. Como consectário, também o emprego do
presente AI está fadado ao insucesso.
3.3. A alegada falta de intimação da Sentença.
Noutra faceta, o recorrente ataca parcela da Decisão recorrida que, no
tocante à intimação da Sentença condenatória (supostamente inexistente), não
enfrentou o tema, relegando-o para a esfera apropriada (ou seja, para o âmbito de
HC impetrado com pedido similar).
O contexto instrumental referido, reputado irregular, teve peculiar
desdobramento. Dessarte, operou-se o trânsito em julgado da Sentença “a quo”,
diante da ausência de recursos (MPM e Defesa).
Fruto disso, houve a irresignação defensiva. Embora deflagrada a
discussão em moldes inadequados (via RC), a questão atinente à intimação foi
submetida ao exame do Tribunal mediante o apropriado HC (julgamento, em
10.4.2023).
Ocorre que, em paralelo à RC, o Advogado de IGOR impetrou o HC nº
7000794-40.2022.7.00.0000, no qual se discute, justamente, a matéria apontada.
Inclusive, no “writ”, a desconstituição do reclamado trânsito em julgado é postulada.
Houve a utilização de duas ferramentas jurídicas distintas, embutindo
idêntico propósito.
Questionavam-se os aspectos legais/procedimentais relacionados à
intimação do Defensor, no tocante à Sentença “a quo”.
O cenário revela a total incompatibilidade da matéria com o escopo da
RC.
Ao reverso, invariavelmente, o tema da intimação reflete temática
especialmente destinada à solução pela via do remédio heroico.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
13/34
Nesse sentido, a Defesa aponta nulidade processual, supostamente
fomentadora de constrangimento ilegal e de potencial prejuízo à parte.
A tônica destina-se à desconstituição da coisa julgada, desde que
identificada a sugestiva irregularidade procedimental.
Na hipótese do pleito ser julgado procedente, nova fase recursal será
oportunizada. Contudo, o conteúdo decisório, carreado na Sentença, permaneceria
inalterado.
Portanto, o “writ” erige-se como o “foro” apropriado para o exame da
temática (questões atinentes à intimação da Sentença e os seus consectários).
Noutra vertente, conforme disciplinado em Lei (CPPM, art. 550 e
segs), a RC cuida, especificamente, de aspectos intrínsecos à Sentença condenatória,
dando ensejo ao reexame dos fatos, sob a influência de aspectos dantes
desconsiderados ou sequer conhecidos. Para esse desiderato, novos elementos de
convicção são oportunos. Como resultante, em tese, a alteração na essência da
condenação (quiçá a absolvição), e na sanção (reduzindo-a) são possibilidades
factíveis.
A questão (suposto “defeito” na intimação), objeto do inconformismo
do Advogado, não induz qualquer benefício ao recorrente em sede revisional.
O contexto em tela está satisfatoriamente reproduzido na Decisão
combatida (não seguimento da RC). Nessa base, há adequada fundamentação.
Reafirma-se que a solução da inquisa remete à ação constitucional oportunamente
impetrada em benefício de IGOR (HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000, julgamento
em 10.4.2023).
A propósito, destaca-se que a Decisão tomada pelo Tribunal no âmbito
do mencionado “Writ” foi, por unanimidade, denegar a Ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal.
Nessa toada, a alegada nulidade, suscitada fora das vias
“impugnativas” idôneas, resulta condenável e fadada ao insucesso.
Ademais, diante do julgamento, proferido em sede do “writ”, opera-se
substancial perda de objeto acerca desta parcela da irresignação.
Portanto, o argumento defensivo não é legítimo. Em consequência, não
deve prosperar.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
14/34
Nessa base, o campo de abrangência da RC ficou devidamente
delimitado, expurgando matéria que se mostrava imprópria ao escopo da via
revisional.
3.4. Os consolidados fundamentos recorridos.
Adotando premissa que se ajusta aos interesses defensivos, o
recorrente expõe a sua irresignação para com a Decisão monocrática que negou
seguimento à RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000.
A estratégia da Defesa cinge-se de nova roupagem para, argutamente,
expor pretensão anterior (já apreciada/decidida no Juízo “a quo” e no Tribunal). O
tema central diz respeito à versada incompetência da JMU para o processo e o
julgamento da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, com a sugestiva declinação em
favor da Justiça Federal comum. Ainda, aspectos relacionados à materialidade
delitiva, à falta de justa causa para a persecução penal, ao estabelecimento de
ilegalidade e/ou erro judiciário na Sentença questionada, além da casual
identificação de nulidades, igualmente compõem o escopo da irresignação
defensiva.
Note-se que o bem jurídico tutelado é revelador da natureza intrínseca
do crime perpetrado. Por isso, encontra-se sujeito à esfera castrense, consoante
Acórdão proferido pelo Tribunal.
Em essência, o STM já havia decidido a “quaestio” principal, diante da
multiplicidade de tentativas, com o manejo de distintos instrumentos jurídicos.
Apesar da insistência, o desiderato defensivo não foi alcançado, por estar destituído
de amparo jurídico.
Embora a Defesa tenha apresentado novo argumento para desfigurar a
identidade do pleito (comparativamente com feitos anteriores), não obteve êxito
(situação explícita). Constata-se a unidade quanto ao objeto do pedido, ou seja, à
causa de pedir.
Como relatado, a Defesa maneja a RC, tendo o propósito de
desconstituir a Sentença condenatória, por entender, entre outros referenciais, que a
JMU seria incompetente para o processo e o julgamento de réu civil (IGOR). No
entanto, a manobra processual está destituída dos requisitos exigíveis.
Assim, o pleito não deve prosperar.
Perduram inabaláveis os fundamentos consignados na Decisão
monocrática questionada, os quais reitero neste Voto, para agregar o seu peculiar
embasamento:
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
15/34
“[...] 17. Inicialmente, faz necessário delimitar, no âmbito desta RC, o campo de
abrangência sob análise.
18. O requerente, a princípio, indica suposto cerceamento de defesa, por falta de
intimação da Sentença, o qual desembocou no trânsito em julgado da Decisão.
19. A rigor, o questionamento é controvertido, pois nos autos da citada APM,
segundo o rito fixado pela sistemática do processo eletrônico vigente nesta Justiça
Especializada (e-Proc/JMU), o lançamento está registrado, a respeito da Sentença,
‘Intimação Eletrônica – Confirmada’, concomitantemente para o Parquet e para a
Defesa, em 24.9. está registrado 2022. Em decorrência, operou-se o transcurso do
prazo recursal, legalmente estabelecido, sem qualquer interposição, culminando no
trânsito em julgado em 11.10.2022 (Processo relacionado: APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, Eventos 477/478, 480, 483 e 485/486).
20. Este aspecto da irresignação defensiva (ausência de intimação da Sentença)
encontra-se
materializada
na
impetração
do
HC
nº
7000794-
40.2022.7.00.0000/AM, também distribuída a este Relator. Nesse sentido, em sede
de liminar, foi requerida:
a) a desconstituição do trânsito em julgado para a Defesa, por suposta ausência da
sua intimação quanto aos termos da Sentença condenatória;
b) a suspensão dos autos de execução;
c) a reabertura do prazo recursal, visando à interposição de Apelação; e
d) alternativamente, a concessão de HC de ofício, com fundamento no art. 468,
alínea ‘c’, do CPPM.
21. No tocante ao mérito, o Impetrante do ‘writ’ pediu a confirmação dos pedidos
liminares e a nulidade do Processo (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012), devido à
suposta incompetência da JMU para julgar civil - argumentando que IGOR ainda
não era militar no momento da apresentação dos documentos na Organização
Militar (OM) - com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal.
22. Consta que, em Decisão exarada em 18.11.2022, o pleito liminar, no âmbito do
HC, foi indeferido, por ausência de atendimento aos seus requisitos ensejadores.
Ademais, não se verificou ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da
medida requerida (Processo relacionado: HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000,
Evento 9).
23. Encontra-se pendente o julgamento do referido ‘writ’, ocasião destinada ao
exame do seu mérito.
24. Nessa toada, registre-se que o pleito em questão, se for atendido, premiará a
incúria do Defensor, porquanto deixou de adotar a estratégia mais recomendada e
disponível, no tempo próprio, para questionar a Sentença condenatória. Agora, em
momento subsequente, tenta socorrer-se desta ferramenta jurídica.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
16/34
25. Diante do cenário exposto, há pertinência em relegar a apreciação do tema
acima especificado, objeto do remédio heroico, para a sua esfera apropriada.
Portanto, não deve compor a presente RC.
26. Inexiste a fixação de prazo para o manejo do pedido revisional (art. 552, caput,
do CPPM). No entanto, diante das circunstâncias assinaladas, a espécie reveste-se
de atalho aos interesses defensivos, nos moldes atinentes ao Apelo (não interposto).
27. Noutro giro, a estratégia traçada carece de qualquer ‘fato novo’, porventura
capaz de estruturar o pedido. Assim, o art. 555, § 1º, do CPPM, restou inobservado,
considerando os aspectos que, sequencialmente, serão abordados.
28. Diante da condenação aplicada, há o imediato interesse defensivo de
desconstituí-la ou, ainda, a adoção de estratégica idônea, para obstar a
punibilidade. Nessa base, hipoteticamente, fomenta-se o pretenso interesse de agir.
Todavia, sob o formato apresentado, a RC torna-se, em tese, inócua para o
desiderato visado, porquanto falta o enquadramento aos seus requisitos.
29. Ademais, o pleito revisional foi proposto a partir de premissa insustentável, pois
lhe falta base legal, consoante os argumentos colacionados e a análise conjuntural
do arcabouço de provas. Há óbice que impede o seu prosseguimento. A rigor, boa
parcela da matéria ora suscitada fora objeto de análise anterior, em sede de Ações
Constitucionais e Recursos, no STM, e de HC, perante o STF. Em ambas as esferas,
em especial os temas ligados à competência da JMU e ao postulado do Juiz
Natural, foram integralmente refutados.
30. Frise-se que na dissecação dos temas suscitados, exsurge impeditivo para o
seguimento da presente RC, por não satisfazer os seus pressupostos balizadores.
31. Consta do histórico processual que os instrumentos jurídicos manejados
defensivamente foram inúmeros e de naturezas diversificadas. Nesse sentido, foram
formuladas manifestações e pleitos inexitosos perante a Primeira Instância, os
quais foram sucedidos por outras estratégias trazidas ao âmbito deste Tribunal (via
manejo de Recursos ou de Ações Constitucionais).
32. Por repetidas vezes, questionou-se a competência da JMU, por violação ao
postulado do Juiz Natural, para a apreciação e o julgamento dos fatos em contexto.
De modo similar, perquiriu-se a suposta ausência de justa causa para a imputação.
Nesse caso, sob o argumento de que a conduta estaria desprovida de lesividade,
minimizando-a, pois se restringiu à apresentação de mera cópia de documento
reputado falso, perante a Administração Militar, em certame destinado à seleção de
sargentos temporários. Assim, na visão defensiva, a subsunção ao art. 315 do CPM
não se caracterizaria.
33. Embora o pleito revista-se de nova roupagem, no cenário processual, o seu
escopo reproduz tema de fundo amplamente apreciado no STM e no STF. Por
algumas vezes, a pretensão de reconhecimento da incompetência da JMU para o
processo e o julgamento da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, enquanto
encontrava-se em curso perante a Auditoria da 12ª CJM, foi refutada ou nem
sequer conhecida no âmbito deste Tribunal e da Corte Suprema, por configurar a
reiteração de pleito de igual natureza. Nessa dinâmica processual, também
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
17/34
restaram manejados pedidos de trancamento da citada APM, por ausência de justa
causa para a persecução penal, calcada na natureza do documento (cópia do
certificado reputado falso), apresentado perante a Aeronáutica.
34. O peculiar contexto processual pode ser resumido nos feitos a seguir
relacionados, sem a obtenção do êxito programado na estratégia defensiva:
a. no Superior Tribunal Militar
Autuação
Feito
Situação
1º.3.2019
HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000
Ordem
denegada.
Baixado.
18.6.2019
Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000
Distribuição Cancelada
18.6.2019
Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000
18.6.2019
HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000
21.6.2019
Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000
21.6.2019
Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000
2.7.2019
Recurso Extraordinário nº 7000714-81.2019.7.00.0000
Desistência Homologada.
Baixado
7.2.2020
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000
Ordem
denegada.
Baixado.
18.6.2020
HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000
Reiteração
de
pedido.
Negado
seguimento.
Baixado.
25.6.2020
Revisão Criminal nº 7000420-92.2020.7.00.0000
Negado
seguimento.
Medida
incabível.
Baixada.
25.6.2020
Reclamação nº 7000421-77.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada
25.6.2020
Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada
25.6.2020
AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.
1º.7.2020
Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000
Rejeitada. Baixada.
3.7.2020
HC nº 7000450-30.2020.7.00.0000
Não conhecido. Baixado.
8.1.2021
Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000
Não conhecida. Baixado.
19.1.2021
AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000
Prejudicado.
Perda
de
objeto.
Negado
seguimento. Baixado.
27.3.2021
HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000
Negado
seguimento.
Baixado.
6.4.2021
AI nº 7000249-04.2021.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.
28.6.2021
ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000
Não
conhecimento.
Baixado.
28.7.2021
HC nº 7000529-72.2021.00.0000
Reiteração de pedido. Não
conhecimento. Baixado.
22.9.2021
Recurso Extraordinário nº 7000681-23.2021.7.00.0000
Recurso
inadmitido.
Baixado.
10.5.2022
HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000
Negado
seguimento.
Baixado.
20.5.2022
AI nº 7000347-52.2022.7.00.0000
Perda de Objeto. Baixado.
27.5.2022
HC nº 7000371-80.2022.7.00.0000
Negado
seguimento.
Baixado.
8.6.2022
Petição Criminal nº 7000390-86.2022.7.00.0000
Negado
seguimento.
Medida
incabível.
Baixada.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
18/34

b. no Supremo Tribunal Federal:
Autuação
Feito
Situação
8.8.2019
Recurso Ordinário em HC nº 174.068
Não conhecido
13.7.2020
HC nº 188.640
Negado seguimento
12.8.2020
Recurso Ordinário em HC nº 189.553
Negado seguimento
08.9.2020
HC nº 188.640 AgR
Não provimento
28.9.2020
HC nº 191.984
Negado seguimento
7.4.2021
HC nº 200.186
Negado seguimento
29.7.2021
HC nº 204.906
Negado seguimento
29.7.2021
HC nº 204.907
Negado seguimento
16.8.2021
HC nº 204.907 AgR
Não provimento
16.5.2022
HC nº 215.522
Negado
seguimento.
Remessa ao STM.
16.5.2022
HC nº 215.523
Negado seguimento.
35. Ao reverso da argumentação apresentada, a configuração de crime de natureza
militar interliga-se adequadamente à conduta em tese perpetrada pelo agente, a
qual sedimenta a imputação. O caso reclama a incidência dos cânones do Direito
Penal Militar, em processo instaurado nesta esfera de Justiça Especializada.
36. Como dito, este panorama já fora apreciado em precedentes do STM, acerca
dos quais há idênticas partes, causa de pedir e pedido. No entanto, a Defesa insiste,
indevidamente, em delongar a sua irresignação, agora pela via desta RC.
37. Norteando a compreensão do STM, sobre os temas de fundo [competência da
JMU (Juiz Natural) e a subsunção típica, em tese (art. 315 do CPM), referente ao
mesmo Paciente e atacando a APM em tela], elenca-se o HC nº 7000082-
21.2020.7.00.0000, cuja Ementa segue transcrita:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE
DEFESA.
DECISÃO
DE
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE
ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA
ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE
LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ
PÚBLICA. A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural
da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela
prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano
constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas,
do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal Militar. O Código de Processo Penal Militar
e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão
para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados.
Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
19/34
disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei
processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ‘resposta à
acusação’. Precedentes do Superior Tribunal Militar. O juízo de recebimento
da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova.
Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua
validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de
ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Denúncia que
atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo
Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 78 do mesmo Código. Não cabe falar em inépcia da
Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do Habeas
Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova
documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que
responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio,
não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o
Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o contingente
probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Hipótese em que o
simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a
Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo
cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir. Denegação da
Ordem. Unânime”. (STM. HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julg.: 7.5.2020. Public.: DJe de
22.6.2020.) (Grifos nossos.)
38. Registre-se que, sequencial à denegação da Ordem de HC (transcrição acima),
noutro ‘writ’ (HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000), o Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, na qualidade de Relator, negou-lhe seguimento, sendo destacado o
seguinte trecho de sua Decisão monocrática (Public.: DJe de 25.6.2020), na qual a
existência de RHC fora revelada, em curso no STF, para questionar o HC anterior:
‘(...) Afinal, não passa in albis que o Impetrante já ingressou na Suprema
Corte com Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra o Acórdão
proferido no prefalado HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, tendo invocado,
para tanto e inclusive, o 'esgotamento das instâncias respectivas' (Evento 83
do multicitado Habeas Corpus impetrado anteriormente). (...)’. (Grifos do
original.)
39. Posteriormente, em 20.10.2020, o trânsito em julgado do Acórdão fora
certificado, nos autos do Agravo Interno nº 7000423-47.2020.7.00.0000, no qual o
Plenário do STM ratificou o acerto da negativa de seguimento ao HC nº 7000392-
27.2020.7.00.0000:
‘EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
DENEGATÓRIA
DE
SEGUIMENTO DE HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, NA SEDE DO AGRAVO, DE PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
20/34
A Decisão agravada não reclama sequer achegas ou retoques, uma vez que,
com acerto, negou seguimento a Habeas Corpus que, na sua essência,
constitui mera repetição de outro anteriormente impetrado e denegado pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar.
Na medida em que o Agravo se presta unicamente para atacar Decisão que
negou seguimento ao Habeas Corpus, descabida é a apreciação, no seu bojo,
da postulação do Agravante no sentido do trancamento da Ação Penal
Militar.
Rejeição do Agravo. Decisão unânime.’. (Agravo Interno nº 7000423-
47.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julg.: 3.9.2020. Public.: DJe de 2.10.2020.)
40. A propósito, em sede do RHC nº 189.553 (Relatoria do Min Dias Toffoli), de
crucial interesse de IGOR, consoante a Decisão proferida em 14.10.2021, foi
negado seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Frise-se cuidar
do RHC que examinou a insurgência defensiva acerca do Acórdão do STM exarado
nos autos do HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Na pertinente Decisão emanada
do STF, indo ao cerne da quaestio (competência da JMU), ficou consignado:
‘(...) É de se anotar, outrossim, que a leitura da exordial acusatória está a
indicar a prática pelo recorrente de crime militar de falso, na medida em que
praticado com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração
Militar, materializada com a sua aprovação no processo seletivo e a posterior
incorporação às fileiras da FAB, como 3º Sargento do Quadro de Sargentos
Convocado.
Logo, não há que se cogitar de incompetência da Justiça Militar para
processar e julgar o feito, uma vez que o uso de documento falso com a
finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, configura a
prática de crime militar.
Nesse sentido, confira-se:
‘HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. Pelos
elementos dos autos, o uso de documento falso teria sido praticado com a
finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, pois, além
de conseguir a inscrição e o ingresso no processo seletivo para o Serviço
Militar com fundamento em histórico escolar falsificado, a Paciente foi
posteriormente incorporada na Marinha como Cabo da Reserva de 2ª Classe,
o que configura a prática de crime militar. 2. Ordem denegada.’ HC nº
111.481/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
1º/2/13)’
Outra não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer
transcrevo:
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
21/34
‘Não obstante o crime ter sido praticado por agente civil, por se tratar de
conduta atentatória à Administração Militar, configura-se a prática de crime
militar (art. 315 do CPM), razão pela qual inafastável a competência da
Justiça Militar para processar e julgar o feito, nos termos do art. 124 da
CF/88, c/c art. 9º, III, ‘a’, do CPM e atual art. 30, I-B, da Lei de
Organização Judiciária Militar’. (...)’.
41. Na sistemática de obstar o exame de pleitos reiterados, de mesma natureza,
manejados pela Defesa de IGOR, destaca-se, ainda, o Acórdão exarado nos autos
do HC nº 7000529-72.2021.7.00.0000, cuja Ementa trouxe a vedação ao
conhecimento do ‘writ’, conforme segue transcrito:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LASTRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. PRELIMINAR DA PGJM. EXAME QUANTO À
ADMISSÃO DO HC. SUCESSÃO DE PLEITOS DESATENDIDOS.
REITERAÇÃO. IDENTIDADE QUANTO À CAUSA DE PEDIR DE
OUTRORA - ENREDO FÁTICO E MATÉRIA DE DIREITO. NÃO
CONHECIMENTO DO ‘WRIT’. DECISÃO UNÂNIME. 1. O acolhimento
da tese preliminar, imbricada com a admissão do Habeas Corpus, obsta o
seu prosseguimento e, por conseguinte, bloqueia o exame de seu mérito.
Presença de situação prejudicial ao conhecimento do ‘writ’. 2. A mera
reiteração de pedido, limitado a reproduzir teses anteriormente refutadas
pelo Órgão Jurisdicional, sem qualquer inovação baseada em eventual
superveniência quanto aos fatos e/ou à matéria de direito, os quais
supostamente justificariam a nova impetração, simplesmente retrata a
insistência nos fundamentos da causa de pedir de outrora. Sob esse
contexto, inviabiliza- se o trâmite da presente postulação, diante da
manifesta reedição da anterior, com o claro propósito de requentar temas já
decididos, fora do âmbito recursal. 3. Preliminar de não conhecimento do
‘writ’ suscitada pela PGJM. Acolhimento. Decisão unânime’. (STM. HC nº
7000529-72.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julg.: 21.10.2021. Public.: DJe de 3.11.2021.) (Grifos nossos.)
42. Diante do contexto apresentado, a Defesa tem o propósito de revigorar a
discussão de matéria já apreciada/decidida neste Tribunal. A estratégia materializa
a reprovável ofensa à coisa julgada. Sob este formato, sobretudo considerando as
circunstâncias de âmbito processual, a pretensão não perfaz os requisitos
necessários ao seu conhecimento, nos limites da RC.
43. Noutro vértice, quanto ao foco dirigido aos questionamentos sobre a
materialidade delitiva, calcada na inexistência de valor jurídico à cópia do
documento apresentado perante a Administração Militar, melhor sorte não assiste o
requerente.
44. A temática deve ser examinada no âmbito conjuntural da colheita das provas,
imbricada ao seu contexto, de maneira a possibilitar a adequada interpretação do
teor das informações oficiais. Nesse aspecto, toda análise, eventualmente
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
22/34
desatrelada de sua contextualização, oferece riscos à compreensão em consonância
com a ‘busca da verdade real’, podendo enveredar pela inverossimilhança.
45. Reportando à tramitação processual, a gênese das diligências materializadas
em Ofícios emanados da Administração Militar, ora manejados no interesse
defensivo para, supostamente, embasar esta RC, deriva de proposição do Órgão
Ministerial, na fase do art. 427 do CPPM.
46. O MPM baseou-se nas declarações obtidas por ocasião do interrogatório, nas
quais, segundo asseverou, IGOR teria afirmado (Processo relacionado: APM nº
7000241-60.2018.7.12.0012, Evento 90):
‘[...] que entregou a versão original do Certificado de Curso Técnico em
Serviços Jurídicos à comissão responsável pelo processo seletivo de
Convocação, Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível Médio
(AC/QSCON 1/2018), realizado pelo Serviço de Recrutamento e Preparo de
Pessoal da Aeronáutica de Manaus/AM.[...]’.
47. Entretanto, está confirmada a inexistência do referido documento nos autos, em
sua versão original (Processo relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012,
Eventos 107/108).
48. A propósito, os documentos supostamente ensejadores desta RC, a título de
‘prova nova’, compunham os autos da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012.
Referem-se aos Ofícios expedidos pelo Comando da ALA 8, da Força Aérea
Brasileira, respectivamente, em 22.1.2020 e 7.5.2020, no intuito de esclarecer ao
Juízo Militar acerca da maneira como o certificado reputado inidôneo fora
apresentado por IGOR no Processo seletivo. Naquela oportunidade, a inexistência
do original do documento nos arquivos da OM também restou noticiada (Evento 1,
Docs. 5 e 6, desta Revisão Criminal). No teor dos referidos Ofícios, está consignado
o seguinte:
a) Ofício nº 8/CMDO_AJUR/34584, de 22.1.2020:
‘[...] referente ao acusado IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, informo a Vossa
Excelência que o certificado original utilizado pelo acusado para fraudar o
processo seletivo não se encontra nos arquivos desta Organização Militar,
visto que o acusado somente entregou uma cópia do documento falso durante
a fase de seleção do certame. [...]’; e
b) Ofício nº 92/CMDO_AJUR/38906, de 7.5.2020:
‘[...] informo a Vossa Excelência que o certificado original relativo ao Curso
Técnico em Serviços Jurídicos supostamente emitido pelo CETAM em nome
de IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, jamais foi recebido por esta Organização
Militar, como será descrito nas linhas que seguem.
2. Consoante ANEXO A, fls 149 do IPM, que trata da fls .93 do relatório da
Sindicância que gerou o procedimento investigativo, o Sr. Igor Câmara para
participar do processo seletivo entregou à Organização Militar um conjunto
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
23/34
de documentos encadernados, e para habilitação à incorporação teve que
apresentar os originais de tais documentos para conferência.
3. Dessa forma, se o denunciado teve de apresentar os documentos originais
para conferência, conclui-se que os documentos entregues à Organização
Militar foram apenas cópias.
4. Nesta senda, consoante se depreende do ANEXO B, fls.196 do IPM, que se
refere à inquirição do CEL MILARÉ, na qualidade de testemunha, quando foi
perguntado pelo Encarregado do IPM se havia sido realizada perícia no
documento original apresentado pelo Srº Igor Câmara, a testemunha
respondeu que não, visto que a averiguação junto ao Órgão de Ensino foi
somente no que tange a autenticidade. Isto demonstra, mais uma vez, que o
certificado original jamais esteve de posse desta Organização Militar.
5. No ANEXO C, que trata-se das fls. 210/211 do IPM, consta que o Srº Igor
Câmara entregou à Organização Militar para participar do processo
seletivo um conjunto de cópias de documentos, e que na etapa de
Habilitação à Incorporação teve que apresentar os originais para
conferência, restando assim comprovado que o aludido certificado original
não fora entregue pelo denunciado à Organização Militar.
6. Consoante ANEXO D, que trata-se das fls 215 do IPM, o Encarregado
pelo procedimento deixou claro que o original do certificado do Curso
Técnico em Serviços Jurídicos não foi fornecido pelo indiciado, razão pela
qual o Encarregado do Inquérito não pôde solicitar a realização de perícia
pelos órgãos competentes, ou seja, o certificado original nunca esteve de
posse desta Organização Militar.
7. Neste diapasão, ratificando as informações trazidas aos presentes fólios,
desde 23/01/2020, consoante se depreende do evento 103 do EPROC, o
certificado original relativo ao Curso Técnico em Serviços Jurídicos,
supostamente emitido pelo CETAM em nome de IGOR CÂMARA DE
ARAÚJO, jamais foi recebido por esta Organização Militar. [...]’. (Grifos
nossos.)
49. Corroborando com os pertinentes esclarecimentos, os documentos extraídos dos
procedimentos investigativos, os quais deram suporte ao teor dos Ofícios acima
transcritos, trazem as seguintes informações:
a) Anexo A (Processo relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, Evento
127, Doc. 2):
‘[...] Para a etapa de Habilitação à Incorporação, o 3S IGOR CÂMARA DE
ARAÚJO, teve que apresentar os originais dos documentos que, até então,
havia apresentado apenas as cópias. Como os originais foram aprovados
pela Comissão de Seleção Interna, o Sindicado foi habilitado para a
incorporação e como a sua pontuação lhe garantia a classificação entre as
sete vagas previstas para Manaus, o Sindicato foi incorporado às fileiras da
Força Aérea Brasileira.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
24/34
Em sua inquirição, o 3S IGOR CÂMARA DE ARAÚJO informou que à época
frequentava faculdade de Direito, por isso não comparecia à Instituição de
Ensino para cursar seu curso Administrativo. O 3S IGOR declara que, o
curso realizado no CETAM foi um curso administrativo e não um CURSO DE
NÍVEL TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS, informa ainda, que houve
um erro na confecção de seu CERTIFICADO. [...]’.
b) Anexo C (Processo relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, Evento
127, Doc. 4):
‘[...] O Sr. IGOR CÂMARA DE ARAÚJO entregou um conjunto de cópias de
documentos encadernados, todas numeradas e rubricadas de próprio punho,
conforme previsto no AC/QSCON 1/2018, item 4.1.23. Na sequência, após a
Comissão de Seleção do QSCON 1/2018 verificar essa documentação
apresentada, o Indiciado recebeu uma pontuação que o possibilitou a
prosseguir nas demais etapas do certame.
Chegando na etapa de Habilitação à Incorporação, o Indiciado, seguindo o
disposto na letra ‘a’, do item 4.6.10, do AC/QSCON 1/2018, teve de
apresentar os originais dos documentos que, até então, eram apenas cópias.
Estes documentos foram aprovados em primeira instância pela comissão de
verificação interna e o Candidato, ora Indiciado, foi incorporado às fileiras
da Força Aérea Brasileira, consoante o Boletim Interno nº 22, de 24 de maio
de 2018, do Grupo de Apoio de Manaus – GAP – MN.
Como procedimento padrão da Seção de Recrutamento e Mobilização –
SERMOB (Seção pertencente ao SEREP-MN), que coordena o trabalho das
comissões dos processos seletivos do quadro de serviço temporário, e com
vistas a atender o preconizado no item 3.7.1, do AC/QSCON 1/2018, por
intermédio da Comissão de Seleção Interna do QSCON 1/2018 e do Sr. Chefe
do SEREP-MN, cópias dos certificados apresentados foram encaminhados
para os órgãos que os emitiram, a fim de se verificar a autenticidade e
veracidade de seu conteúdo.
Nesse ínterim, o Indiciado já estava realizando o Estágio de Adaptação para
Praças – EAP de 2018, quando, por meio do Ofício 0494/2018-
GDP/CETAM, de 20 de junho de 2018 (fl. 193), o CENTRO DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM informou que o Certificado de
Curso Técnico em Serviços Jurídicos (fl. 180), expedido em nome do Sr.
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, não havia sido emitido pelo CETAM e
afirmou ser uma EVIDENTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO. [...]’.
50. Nesse ponto, a estratégia defensiva destina-se, deliberadamente, à alteração do
verdadeiro sentido das informações, conjecturando interpretação equivocada de seu
teor, numa tentativa de causar rupturas no conjunto probatório, o qual, interligado
harmonicamente, incrimina IGOR. Frise-se que qualquer operação interpretativa
tendenciosa, produtora de ilações para atender conveniências e fomentar
distorções, torna-se espúria e condenável.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
25/34
51. Na esteira da abordagem apresentada, não se caracterizou o comentado erro
judiciário derivado de equivocada apreciação das provas, como o defensor quer
fazer crer.
52. Com fidedignidade à prova colacionada, o documento original, reputado falso,
foi apresentado à Comissão de Seleção em tela, cumprindo requisito editalício
(letra ‘a’, do item 4.6.10). A dinâmica procedimental, por razões óbvias, de cunho
protocolar, dispensaria o arquivamento do certificado (versão original). Tratou-se
de singela apresentação documental para efeitos comparativos, e a consequente
autenticação, sem a retenção do original.
53. Portanto, a vertente acusatória não se afastou do devido processo legal. Com
efeito, a imputação tem respaldo em provas que se interligam harmonicamente.
Portanto, há lastro sustentador da persecução penal em tela, inclusive no tocante
ao juízo punitivo obtido no desfecho da APM em questão.
54. Nesse compasso, extraem-se da Sentença os correspondentes fundamentos
balizadores da condenação, os quais se mantêm irretocáveis (Processo relacionado:
APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, Evento 473):
‘[...] Após o transcurso válido e regular do processo, com a observância de
todos os direitos e garantias constitucionais, convencionais e legais ao
acusado em processo penal, entendo que, diante das provas carreadas aos
autos, a denúncia, de fato, merece prosperar.
No crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, a
conduta típica resume-se à utilização do documento falsificado ou adulterado
como se verdadeiro fosse. É necessário, para que se caracterize o delito, que
o documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, isto é, seja
usado para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e
ficar, tão somente, apresentando o documento para autopromoção, não
haverá lesão à objetividade jurídica, uma vez que teve o condão de iludir a
Administração Militar.
A materialidade do crime está perfeitamente delineada pelo conteúdo dos
documentos presentes no Inquérito Policial Militar: Ofício nº 0494/2018-
GDp/CETAM apontando que o Certificado era falso (Evento 1, Doc 1, fls.
13/14-PDF); Requerimento de Inscrição e Lista de Verificação de
Documentos (Evento 1, Doc 5, fls. 5/9-PDF); Currículo Profissional (Evento
1, Doc 5, fls 10/11-PDF); Certificado inautêntico apresentado à
Administração Militar (Evento 1, Doc 5, fl. 17-PDF); e Ata de Concentração
Final e Habilitação à Incorporação do QSCON2018 (Evento 378, Doc. 2).
A autoria, por seu turno, é induvidosa, uma vez que o acusado IGOR
CÂMARA DE ARAÚJO, embora tenha negado a falsificação, afirmou em
sede de interrogatório (Evento 370, Docs. 11/14) que apresentou o
Certificado na ALA 8. Além disso, o teor das narrativas trazidas pelas
testemunhas arroladas pelo MPM forma um conjunto probatório harmônico
apto a apontar a autoria delitiva.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
26/34
Nesse ponto, deve ser mencionado o depoimento da Sra. Roberta da Silva,
Secretária-Acadêmica do CETAM, que relata como o réu agiu em detrimento
da boa-fé da administração militar (Evento 370, Docs. 1/4).
Comprovadas a autoria e a materialidade, passa-se à analisar se há
tipicidade efetivamente estabelecida no caso concreto.
Entende-se por TIPICIDADE a possibilidade de adequação do fato concreto
ocorrido na vida real ao que está estabelecido abstratamente na lei (no tipo
penal) como sendo uma conduta juridicamente reprovável. O fato precisa se
enquadrar ao que se apresenta descrito no tipo penal.
No presente caso, o acusado, de posse do Certificado com as informações
falsas, apresentou-o à Seleção Militar. Assim, sua conduta amolda-se
perfeitamente ao tipo penal do art. 315 do Código Penal Militar.
Consumou-se ‘in casu’ o crime tipificado no art. 315 do CPM com o uso
deliberado de documento público, reportando qualificação inverídica de
Técnico em Serviços Jurídicos perante a Aeronáutica, com o objetivo de
ingresso no Quadro de Sargentos Temporários. A conduta incriminada é
fazer uso, que significa empregar, utilizar o documento público tido como
falso e sabendo que é falso.
No caso dos autos, não há qualquer dúvida acerca da tipicidade da conduta
do réu.
Não merece prosperar o argumento da Defesa de que o acusado teria agido
sem dolo, ou seja, munido de boa-fé, por desconhecimento de que o
certificado era falso. Ora, o réu tinha conhecimento de que não possuía o
Curso Técnico de Serviços Jurídicos e, ainda assim, preencheu um currículo
ratificando a falsa informação, entregando-o juntamente com o certificado
materialmente falso à Administração Militar.
A Defesa argumenta ainda que o MPM não conseguiu comprovar a autoria
do crime, reforçando que nem mesmo as testemunhas puderam afirmar que o
acusado tenha falsificado o documento. Afirma, ainda, que não se verificou,
no caso concreto, o elemento subjetivo do dolo, ou seja, a vontade consciente
e desembaraçada de obter vantagem da administração. [...]’.
55. No acervo jurisprudencial do Tribunal colhem-se precedentes no sentido de que
a Revisão Criminal destina-se, como medida de caráter excepcional, à correção de
decisões condenatórias transitadas em julgado acaso maculadas por erros
judiciários - quando há manifesta contradição à prova colacionada. Nesse sentido,
transcrevem-se as seguintes Ementas:
‘EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO
CONHECIMENTO.
PROVAS
ANALISADAS
PELAS
INSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE REVISÃO
CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
27/34
REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. O
objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma ‘terceira instância’ de
julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas produzidas no
processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em
julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários. O acolhimento da
revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a
sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida
excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição à evidência dos
autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas. Na espécie, o requerimento fundou-se em provas
produzidas por corréus já constantes do feito e analisadas pelas instâncias
judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor. Preliminar de
não conhecimento acolhida, com exceção da matéria prescricional. Decisão
unânime. (...)’. (STM. Rev. Criminal nº 7000841-82.2020.7.00.0000. Relatora
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 28.4.2021.
Public.: DJe de 11.5.2021.) (Grifo nossos.)
‘EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA
CONSTITUÍDA. JUÍZO DE RETRATABILIDADE NEGATIVO. REVISÃO
CRIMINAL
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. TESES
DEFENSIVAS. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS.
NOVAS
PROVAS
DA
INOCÊNCIA
DO
APENADO.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O princípio que rege a
Ação de Revisão Criminal é o da absoluta excepcionalidade, visando a
corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao
enquadramento. 2. O cabimento da Revisão Criminal condiciona-se ao
disposto no art. 550, devendo ser admitida apenas quando se verificar uma
das hipóteses taxativamente descritas no art. 551, ambos do CPPM. 3. É
inadmissível a Ação Revisional baseada em teses já debatidas e rejeitadas
pelo Tribunal no processo revivido, especialmente quando desacompanhada
de argumentação capaz de debilitar a certeza do acervo probatório
confirmado no decreto condenatório. 4. A prova nova apta ao posterior
ingresso com a Revisional é aquela submetida ao crivo do contraditório e da
ampla defesa, por meio de Justificação Criminal. 5. Mantida inalterada a
Decisão que negou seguimento ao pleito Revisional. 6. Agravo Interno
rejeitado. Decisão por unanimidade’. (STM. Agravo Interno nº 7000592-
34.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.:
5.11.2020. Public.: DJe de 18.11.2020.) (Grifo nosso.)
‘EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ‘ERROR IN
JUDICANDO’. ‘ERROR IN PROCEDENDO’. MANIFESTA ILEGALIDADE.
TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
MÁCULA
NO
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PENA ADEQUADA.
FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES
LEGAIS DE CABIMENTO. ART. 551 DO CPPM. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO. MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
Consoante pacífica jurisprudência do STM, não é função da Revisão
Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias já debatidas no curso
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
28/34
de todo o processo, pois seu objetivo não é possibilitar nova instância
recursal de julgamento. Seu propósito, como medida excepcional e
estritamente limitada às hipóteses legais, é o de corrigir as condenações
transitadas em julgado eivadas de erros judiciários. 2. ‘In casu’, constatou-
se que a insurgência apresentada já fora exaustivamente enfrentada pelo
STM, de sorte que a pretensão volta-se à rediscussão da matéria julgada e
sedimentada pelo trânsito em julgado. Os elementos trazidos pela Defesa
técnica não se mostraram aptos a transpor a barreira da admissibilidade do
pedido revisional, pois não demonstraram a existência de ‘error in
judicando’ ou ‘error in procedendo’. 3. A Revisão Criminal tem cabimento
restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas
provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na
ocorrência de flagrante ilegalidade. 4. Rediscutir a proporcionalidade da
penalização devidamente fundamentada, é fazer renascer o debate sobre o
mérito da reprimenda já coberta pelo manto da ‘res judicata’ (coisa julgada),
em clara ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica. 5. Não se
descuida da possibilidade de reavaliação da dosimetria em sede de
revisional, contudo, incumbe ao requerente a demonstração do cabimento da
Ação, não bastando que suas razões veiculem interpretação diversa das teses
que foram expostas e acolhidas pelo órgão julgador, uma vez que o pedido
revisional não se presta ao reexame integral do caso como uma verdadeira
terceira instância de julgamento. Precedentes do STJ. Rejeição do Agravo
por unanimidade. Manutenção, por maioria, da decisão agravada”. (STM.
Agravo Interno nº 7000711-58.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
Leonardo Puntel. Julg.: 17.2.2022. Public.: DJe de 5.4.2022.) (Grifo nosso.)
56. Noutra direção para atacar a legalidade da Decisão, o requerente indica
afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/1988 (a falta de
fundamentação a conduziria à nulidade), na medida em que a Sentença não teria
enfrentado todos os argumentos apresentados nos autos.
57. O questionamento não procede. Inexiste a obrigatoriedade de a Sentença
contemplar a abordagem de todas as teses suscitadas no Processo. A atividade
jurisdicional não se submete a esta espécie de diretriz/engessamento. O juiz
estabelece a solução da demanda (questão litigiosa), nos seus contornos próprios.
Neste mister, pauta-se pelo seu livre convencimento, o qual resultará na
apresentação de fundamentos idôneos e suficientes para embasar a Decisão. Nessa
direção, a jurisprudência do STF está alicerçada, à luz da Ementa a seguir
colacionada:
‘EMENTA Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade.
Emenda Constitucional nº 38/2005 do Estado do Acre. Termo inicial do prazo
de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão concedido em modulação
dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Adequação. Aposentados e
servidores que reuniram os requisitos para a aposentadoria. Segurança
jurídica. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. [...] 3. O
magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela
parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para
embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe de 18/6/12 [...]. 4. Embargos de declaração
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
29/34
parcialmente acolhidos’. (STF. ADI nº 3.609 ED / AC – ACRE. Relator
Ministro Dias Toffoli. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julg.: 14.6.2021.
Public.: DJe de 14.9.2021) (Grifo nosso.)
58. Em pleito remanescente, o requerente indica que a correção de erro na Sentença
pelo Juízo, sem qualquer provocação, perfaz hipotético equívoco judicial, passível
de fulminar a Decisão condenatória com ilegalidade.
59. O argumento defensivo não se sustenta. A providência judicial reportada refere-
se à medida destinada a expurgar excessos desnecessários incrustados na Sentença,
aclarando-a. Ao contrário da percepção do Advogado, o dito ‘reparo’ consolida-se
como medida louvável, de caráter integrativo, adotada pelo Julgador, de ofício,
diante da detecção de pontuais imperfeições na Decisão. Ademais, a sua aplicação
foi em tempo oportuno. Esta espécie de aperfeiçoamento da Decisão, guardadas as
suas proporções e motivações, possui certo grau de equivalência aos Embargos
Declaratórios. Portanto, também neste quesito, a irresignação defensiva não se
aperfeiçoa.
60. Por derradeiro, em sede de pleito liminar, o requerente formula pedido
semelhante à antecipação de tutela, pois postula a extinção da Sentença
condenatória transitada em julgado.
61. Em condições normais, fruto da cuidadosa reapreciação dos termos decisórios
questionados, a RC não se compatibiliza com a concessão de medidas cautelares
e/ou antecipatórias de tutela.
62. Do acervo jurisprudencial do STM, a questão apresentada, como pedido
liminar, pode ser correlacionada com o seguinte precedente, cuja Ementa segue
transcrita:
“EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
REVISÃO
CRIMINAL.
TUTELA
CAUTELAR DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DA PENA. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO. A concessão de Tutela Cautelar de Urgência ou de
Provimento Liminar em sede de Revisão Criminal, visando à suspensão da
execução da pena, é de difícil concepção, seja pela falta de previsão no
processo penal militar, seja pela insegurança jurídica que promove ao
afastar a exequibilidade de decreto penal condenatório transitado em
julgado. Doutrina e jurisprudência pontuam que, em sede de Revisão
Criminal, somente se admite a concessão de provimento cautelar para
suspender a execução da pena em situações excepcionalíssimas, quando
caracterizada manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou flagrante nulidade,
que evidenciem o desacerto da sentença condenatória. No caso, não se
vislumbram elementos bastantes para concluir, de plano, pela plausibilidade
jurídica da pretensão revisional. Tampouco, se observa erro grosseiro,
teratologia, ilegalidade ou nulidade flagrantes no Decisum guerreado que
justifiquem a excepcionalidade apta a afastar a coisa julgada em matéria
penal. Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime’. (STM.
Agravo Interno nº 7000560-29.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes. Julg.: 17.9.2020. Public.: DJe de 29.9.2020)
(Grifo nosso.)
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
30/34
63. Assim, no contexto, a matéria de cunho cautelar suscitada encontra-se
prejudicada.
64. A título conclusivo, exsurge como inexistente a demandada discrepância na
correlação entre a análise do arcabouço probatório e o resultado do julgamento da
APM. Portanto, a materialização de qualquer teratologia, no julgado questionado,
está ausente.
65. Para além, a presente RC não atende ao seu escopo legalmente definido. Os
seus pressupostos fundamentadores padecem na vertente espécie.
66. Nestes termos, há desalinho entre a pretensão estampada nesta Ação Revisional
com o escopo legal estabelecido para esta espécie de ‘remédio jurídico’, fomentada
pela ausência de atendimento aos seus requisitos.
67. Pelo exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal por ser incabível,
com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM. [...]”.
4. A jurisprudência aplicável.
Do acervo jurisprudencial do STM colhem-se precedentes de situação
similar à tratada neste feito, a qual se relaciona à ausência de pressupostos para o
cabimento da RC, dando suporte à Decisão monocrática de não seguimento da via
revisional e o sequencial insucesso do AI. Dessa forma, os Acórdãos proferidos têm
natural aplicação à vertente espécie, servindo de embasamento para esta deliberação,
conforme se vê:
“EMENTA.
AGRAVO
INTERNO
EM
REVISÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
ART.
551
DO
CPPM.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
NEGADO ACOLHIMENTO AO PRESENTE FEITO. O cabimento da Revisão
Criminal é condicionada à observância do disposto no art. 550 do CPPM, devendo
ser admitida apenas quando se verificar um dos casos constantes no rol do art. 551
do mesmo códex, razão pela qual a decisão monocrática de não conhecimento da
Revisão Criminal deve permanecer incólume. In casu, é patente que a defesa busca
apenas rediscutir matéria já amplamente vergastada na via processual escorreita,
além de arguir tese não aventada, nem na instrução processual, em instância a quo,
nem em sede de Apelação, neste grau ad quem. Ademais, caso fosse permitido
seguir a marcha processual, em sede revisional, estar-se-ia abrindo um precedente
para que tal instituto se tornasse mais uma via recursal com efeito devolutivo,
perpetuando-se a discussão já amiúde debatida pelo Poder Judiciário, situação
essa que, além de insólita, é incabível por essa via eleita. Agravo Interno não
acolhido. Decisão Unânime”. (STM. AI nº 7000639-08.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 19.11.2020. Publicação: DJe
de 8.12.2020.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISONAL. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 551 DO CPPM.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
31/34
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MATÉRIA
SUPERADA NO ÂMBITO DO STF. PRETENSÃO VOLTADA PARA REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA OU TERATOLOGIA DO DECISUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA
NOVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO PROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. I - Considera-se hígida a decisão
monocrática que nega seguimento a pedido revisional em razão da demonstrada
ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM,
inclusive sobre a alegação de existência de prova nova. II - De acordo com a
Suprema Corte, está demonstrada a ausência de teratologia, seja em relação à
Sentença de 1ª Instância da Justiça Militar da União, ainda que ‘ad
argumentandum tantum’, seja em relação ao Acórdão desta Instância Superior,
havendo inclusive decisão daquela Corte apontando que a competência da Justiça
Militar da União está caracterizada no caso vertente. Em consequência, está
também demonstrada a ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão
monocrática agravada. III - Restou evidente o acerto da decisão recorrida, pois a
pretensão do agravante se resume em buscar uma nova oportunidade de
rediscussão de toda a matéria fática, com o intuito de substituir a Defesa técnica
que funcionou perante a 1ª Instância da JMU e neste Tribunal, não havendo
plausibilidade jurídica a tese de que teria havido ofensa ao disposto no art. 551,
alínea ‘a’, c/c o art. 288, § 2º, do CPPM, e no art. 5º, inciso LV, da Constituição
Federal. IV - Agravo Interno a que se nega provimento. Decisão unânime”. (STM.
AI nº 7000658-14.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
Julgamento: 5.11.2020. Publicação: DJe de 17.11.2020.) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da Decisão atacada,
estando bem apoiado na doutrina. A sua essência também foi apresentada no âmbito
do Parecer relativo à RC nº 7000775-34.2022, asseverando pelo não provimento do
presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do Parecer:
“[...] o pedido não comporta cabimento, não demonstrando o Requerente, na sua
petição, o preenchimento de qualquer das hipóteses listadas no art. 551 do CPPM.
10. Como se sabe, o Código de Processo Penal Militar, ao disciplinar o assunto,
dispõe que caberá Revisão Criminal dos processos condenatórios, desde que (...)
tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento
(...), o que se dá nas seguintes hipóteses, elencadas no art. 551 do CPPM: a)
quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a
sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem
novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a
diminuição da pena.
11. Como se verifica, resta patente que os pleitos vertidos na presente Revisão
Criminal não se encaixam nas hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do art.
551 do CPPM, porquanto não cabe a Ação Rescisória Criminal com o escopo de
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
32/34
rediscutir a competência da Justiça Militar da União, para julgar a conduta
delituosa praticada pelo ora Revisionando, bem como revisitar o caderno
probatório da Ação Penal Militar, na tentativa única de rediscutir matérias de fato e
de direito amplamente debatidas no Juízo a quo, desiderato para o qual haveria o
recurso adequado (Apelação), não manejado no momento oportuno.
12. Sobre a Revisão Criminal, traga-se à baila o seguinte ensinamento:
‘(...) A ação é apta a corrigir ‘error in judicando’ ou ‘error in procedendo’,
substituindo uma decisão por outra. Possibilita a absolvição do réu; a
anulação do processo; a simples modificação da pena ou a alteração da
classificação do crime, em qualquer caso, por óbvio, vedada a ‘reformatio in
pejus’, ainda que haja anulação do julgado, em razão de ser instrumento
privativo da defesa (nunca ‘pro societate’), o que gera um efeito prodrômico
no novo ‘decisum’.
A doutrina ao comentar o dispositivo correlato da legislação comum,
entende que ‘novas provas’, nos termos do art. 551, alínea ‘c’ do CPPM,
não se restringem àquelas surgidas posteriormente, mas a todas que não
foram objeto de apreciação judicial anterior (OLIVEIRA. Eugênio Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 13a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010, P.
910). Nesses termos a prova inédita é aquela que ainda não foi objeto de
apreciação do julgador, pouco importando se preexistente nos autos ou fora
deles. (...). (STM, Revisão Criminal nº 0000166-49.2017.7.00.0000/RJ.
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Julgamento em
11/10/2017, Publicação no DJE de 25/10/2017 - negritei trechos).
13. Destrinchando os casos mais comuns de erro judiciário, o doutrinador Renato
Brasileiro de Lima afirma que são: ‘a) ausência ou deficiência na análise crítica da
confissão do acusado; b) valoração equivocada a respeito da acusação feita por
coautores e partícipes; c) avaliação não crítica da prova testemunhal; d) erro no
conhecimento do acusado; e) mentira ou contradição como prova de culpabilidade;
e f) valoração não crítica dos laudos periciais.’ (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal, Vol. II, Niterói - RJ, Impetus, 2012, pág. 1089).
14. ‘In casu’, Renato Brasileiro esclarece muito bem sobre o que se entende por
‘sentença condenatória contrária a evidência dos autos’:
‘(...) A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade
manifesta.
Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos
quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do
processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos
produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se
referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a
circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição
da pena.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
33/34
Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que
levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de
revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à
decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a
condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão
contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de
revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova.
Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal
seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de
impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias,
pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à
condenação do acusado. (...) (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
Processo Penal: volume único. 7. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p.
1862 – negritos nossos). [...]”.
6. A Conclusão.
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece
guarida, porquanto inexiste amparo legal para o atendimento da pretensão.
Notabiliza-se que a investida de IGOR se destinava a fomentar, como
tema central, a indevida rediscussão da cogitada incompetência da JMU para o
processo e o julgamento da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, ultimada perante a
Aud. 12ª CJM.
O modelo utilizado pelo recorrente, insistindo com teses “superadas”,
esboça contorcionismo jurídico. Na hipótese, “os meios não se ajustam aos fins”.
Diante da falta de suporte (não atendimento aos pressupostos), a medida intentada
não se coaduna com a conjuntura processual.
A propósito, destaca-se que a competência da JMU, para o processo e
o julgamento da referida APM encontrava-se definida nos termos de Acórdão
anterior, proferido pelo Tribunal nos autos do HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000
(Acórdão publicado no DJe de 22.6.2020).
Sob essa diretriz, inclusive, foi exarado o subsequente pronunciamento
judicial condenatório de IGOR, em sede da Primeira Instância da Justiça Castrense
(APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012).
A Sentença foi proferida com consistência jurídica e encontra-se
suficientemente fundamentada, à luz do conjunto probatório produzido no feito.
Inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário, tampouco nulidade
passível de correção pela via revisional intentada.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:21
:: 40001351676 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
34/34
Para além, capitula-se a ausência dos pressupostos balizadores da RC
requerida, desatendendo ao disciplinado nos arts. 550 e segs., do CPPM.
Portanto, prevalecem irretocáveis os fundamentos da Decisão
monocrática questionada, a qual negou seguimento à RC em referência, com base no
art. 13, inciso V, do RISTM e, por conseguinte, determinou o seu arquivamento,
restando prejudicada a análise de matéria cautelar requerida.
Nessa direção, a pretensão defensiva focada na retomada do trâmite da
RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000, revela-se destituída de base jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo
Interno e de rejeitá-lo, por ausência de amparo legal, mantendo a Decisão combatida
irretocável.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351676v4 e
do código CRC 78554ce8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/5/2023, às 18:40:18
1. Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP. Relator Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julg.: 25.9.2012. Public.:
DJe de 10.10.2012.
7000893-10.2022.7.00.0000
40001351676 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR